Tribunal: STF
Processo: RE 482705
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-08-14
Data de publicação: 2007-08-14

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Preclusão.
   Matéria infraconstitucional. Precedentes. 3. Débitos da Fazenda
   Pública. Decisões judiciais. Novo Precatório. Nova Citação.
   Necessidade. 4. Decisão proferida em conformidade com a
   jurisprudência desta Corte. Precedentes. 5. Agravo regimental a
   que se nega provimento.